Tribunal: TJES
Processo: 0039640-51.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039640-51.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COBRANÇA DE TAXA ANUAL POR USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DE NORMA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Nulidade ajuizada contra o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 381/07, que impôs taxa anual pelo uso de faixa de domínio em rodovias estaduais para a instalação de gasoduto, bem como à anulação da cláusula contratual que prevê tal cobrança. A Sentença de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 36, III, da LCE n.º 381/07, anulando a cobrança e a cláusula contratual correspondente. O DER-ES apelou, alegando prescrição e constitucionalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a prescrição da pretensão da Autora de questionar a cobrança da taxa, considerando a periodicidade anual da exação; e (ii) verificar a validade da cobrança da taxa de ocupação de faixa de domínio com base no art. 36, III, da LCE n.º 381/07, declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da taxa anual com base no art. 36, III, da LCE n.º 381/07 é indevida, tendo em vista que o Tribunal Pleno do TJES declarou a inconstitucionalidade da norma em Incidente de Inconstitucionalidade (Processo n.º 0009765-98.2013.8.08.0047 - 047130093389), fundamentando-se na ausência de caráter contraprestacional e na vedação constitucional de cobrança pela mera ocupação de bens de uso comum.

A alegação de prescrição não se sustenta, pois a cobrança é anual, constituindo obrigação de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional é renovado a cada cobrança. No caso, a ação foi ajuizada em 2014 para questionar cobranças de 2010 em diante, não havendo que se falar em prescrição, conforme o prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A cobrança de taxa pela ocupação de faixa de domínio de rodovias estaduais, imposta pelo art. 36, III, da LCE n.º 381/07, é inconstitucional por ausência de natureza contraprestacional, conforme interpretação do art. 145, II, da CF.

Em obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada exigência periódica, não sendo aplicável a prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo para as cobranças em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Ap n.º 047130093389, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Tribunal Pleno, j. 25.07.2019; STF, RE n.º 581.941 e RE n.º 811.620.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039640-51.2014.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

APELADA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S/A - TAG

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que a empresa Transportadora Associada de Gás S/A - TAG ajuizou Ação Declaratória de Nulidade em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES.

Na petição inicial a Autora informou que firmou com o DER-ES o “
‘Termo de Permissão De Uso nº. 44034199/2009’
(...)
para implantação da travessia do Gasoduto ramal GASCAV-UTG-SUL, na Rodovia ES-146
” (fls. 03 da petição inicial).

Ajuizou a demanda em julgamento com o argumento de que, mesmo no exercício de atividade de relevante interesse público em bens de uso comum do povo (ruas e estradas), o DER-ES estaria exigindo indevido pagamento de taxa anual com base na Lei Complementar Estadual n.º 381/07, daí o pedido de declaração de inconstitucionalidade da citada norma, nulidade da cláusula décima primeira do Termo de Permissão e a anulação da cobrança da aludida taxa.

O Magistrado
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença de fls. 367-369v, integrada pela Decisão inserida no id 8482245, na qual julgou procedente:

“(...) a pretensão autoral para: i)
DECLARAR
a inconstitucionalidade incidental do art. 36, III, da Lei Complementar Estadual nº 381/2007, e, via de consequência, da cobrança de remuneração anual pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais em razão do Termo de Permissão de Uso para Implantação da Travessia do Gasoduto Ramal Gascav-UTG-SUL, na Rodovia ES-146 (Processo DER/ES nº 44034199/2009); ii)
DECLARAR
a nulidade da Cláusula Décima Primeira do Termo de Permissão de Uso (Processo DER/ES nº 44034199/2009),
ANULANDO
, consequentemente, as cobranças nela fundamentadas.” (Fl. 369).

Na fundamentação de seu
decisum
, o Magistrado levou em consideração o reconhecimento, pelo egrégio Tribunal Pleno (no Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0009765-98.2013.8.08.0047), da inconstitucionalidade do art. 36, III, da Lei Complementar Estadual n.º 381/07, na qual se funda a cobrança questionada pela Autora da demanda e, a respeito da alegação de prescrição, assim consignou:

“Afirma o Requerido que a presente encontra-se fulminada pela prescrição, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32, visto que o Termo de Uso discutido fora firmado há mais de 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da presente.

Tal argumento, a meu ver, não merece acolhida. Isso pois, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, sendo que a taxa ora discutida incide anualmente, a partir de 2009.

Logo, entendo que não houve prescrição da pretensão autoral, motivo pelo qual REJEITO a prejudicial em tela.” (Fls. 367v-368).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o DER-ES, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 8482251), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, a pretensão da ora Apelada estaria prescrita e a cobrança da taxa seria legítima, haja vista a constitucionalidade da norma na qual fundada a cobrança e a natureza negocial da permissão de uso da faixa de domínio.

Nada obstante as alegações do Apelante, a pretensão recursal,
data maxima venia
, não é capaz de prosperar, uma vez que não há questionamento sobre o fato de que a cobrança levada a efeito se funda em norma legal, de fato, declarada inconstitucional pelo egrégio Tribunal Pleno em Acórdão assim ementado:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE USO DO SUBSOLO FAIXA DE DOMÍNIO DE ESTRADA BEM DE USO COMUM TAXA CONTRAPRESTAÇÃO - INCIDENTE ACOLHIDO. 1. Os bens públicos de uso comum do povo sujeitam-se aos efeitos da restrição decorrente da instalação de equipamentos necessários à prestação do serviço público, não conduzindo ao dever de indenizar quando não ocasionar extinção de direitos. Entendimento firmado pelo E. STF no RE 581.941. 2. De acordo com o artigo 145, II, da CF as taxas podem ser instituídas para fazer frente ao exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 3.
Em análise do art. 36, III, da LCE 381/2007, observa-se que a taxa instituída em face da simples ocupação do subsolo relativo à faixa de domínio de estrada estadual não tem natureza contraprestacional afronta ao art. 145, II, da CF. 4. De acordo com o E. STF, a cobrança de taxa de uso e ocupação de solo e espaço aéreo públicos em função da instalação de equipamentos necessários à prestação de serviços também públicos é inconstitucional (RE 811.620). 5. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade acolhido
. (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap, 047130093389, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019). (Sem grifo no original).

Ademais, também não prospera a alegação de prescrição da pretensão deduzida na petição inicial porque, conforme tabela juntada pelo próprio Apelante à fl. 23, a cobrança diz respeito ao ano de 2010, ao passo que a demanda foi ajuizada em 2014, antes, portanto, do lapso prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32.

Do exposto, nego provimento ao recurso e em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor retificado da causa. Confirmo, ainda, a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.